Tribunal: TCU
Processo: 005.530/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do precatório do extinto Fundef, autuado em atendimento ao Acórdão 3242/2020-TCU-Plenário, proferido no processo TC 021.167/2018-4

Inteiro teor:
Acórdão 8337/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.530/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcio Ziulkoski (XXX.819.960-XX); Rafael Dotti de Carvalho (XXX.153.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Inimutaba - MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Cristina Vargas Gonzaga Oliveira (62506/OAB-MG), Paula Gonzaga Oliveira (152.732/OAB-MG) e outros, representando Rafael Dotti de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.